Tribunal: TJPA
Processo: 0010269-22.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010269-22.2016.8.14.0051

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS III, DO CÓDIGO PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE IMANENTE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO.
NOVO JULGAMENTO ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01
-
Não obstante o pedido de lançamento em ata a respeito das “manifestações reiteradas da família durante a sessão” (Num. 12577222 - Pág. 8), a defesa do apelante, na ocasião, não suscitou nulidade correlata, deixando ocorrer a preclusão temporal.

02
- Todos os depoimentos judicializados, inclusive o do apelante, mostram-se firmes e coerentes. Contudo, deles, é possível extrair, tão somente, o contexto anterior e posterior ao fato em questão, os quais, embora revelem indícios da autoria correlata, não são suficientes, ainda que confirmados por confissão extrajudicial, para provar quem matou a vítima. Quanto a isso, não houve testemunha ocular ou qualquer outra prova mais concreta, como, por exemplo, a advinda da mencionada fala do irmão do apelante, que,
in casu
, não passou de "disse-me-disse". Não se trata, assim, de opção por uma das teses de interpretação do conjunto probatório exposto aos jurados leigos, pois a deliberação condenatória destes,
in casu
, está desprovida de elemento apto a embasá-la. O testemunho indireto sequer pode fundamentar a sentença de pronúncia.

03 –
Recurso conhecido e provido para anular o julgamento proferido pelo

Tribunal do Júri e determinar que seja o apelante submetido a novo
Júri Popular.

04 –
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, anulando o julgamento proferido pelo
Tribunal do Júri e determinando que seja o apelante submetido a novo
Júri Popular, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Reverth Vasconcelos Linhares, irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, incisos III, do Código Penal, contra a vítima Euvailson Silva dos Reis.

Na peça acusatória (
Num. 12577200 - Pág. 2 a 3
), há
ipsis litteris
:

1.

Narra a peça informativa em anexo que, na noite de
27/04/2016,
às margens da estrada que da acesso â comunidade Estrela da Bica, zona rural do Município de Santarém, o ora denunciado
REVERTH VASCONCELOS LIMIARES,
de posse de arma branca, dolosamente, desferiu 27 (vinte e sete) golpes contra a vítima
Euvailson Silva dos Reis,
levando-a a óbito, conforme
Certidão de fls. 45147-v do
IPL.

2. Segundo relatos testemunhais, no dia dos fatos a vítima estava em companhia do denunciado organizando um torneio de futebol na comunidade. Posteriormente, por volta das 19h30min, ambos foram para o restaurante da Sra. Rita, onde passaram a ingerir bebida alcoólica.

3.
Por volta de 20h30min, REVERTH resolveu beber em outro local, e pediu que a vítima o acompanhasse até a comunidade de Cachoeirinha a fim de assistir um jogo da seleção brasileira. O

denunciado pediu para pilotar a motocicleta da vítima e ambos saíram pelo ramal, local em que na manhã do dia seguinte foi encontrado o corpo da vítima com inúmeras perfurações, ressaltando que o denunciado foi a última pessoa vista em companhia da vítima.

4. É necessário destacar que, de acordo com a testemunha Vasconcelos, irmão do denunciado, REVERTH chegou a sua casa por volta das 23h00min, bastante nervoso e ofegante alegou que
"teria feito urna besteira".
Posteriormente, arrumou uma mochila e saiu caminhando pelo ramal e evadiu-se do local.

5. Cabe ressaltar que o denunciado foi preso no dia 03/05/2016 em virtude de um mandado de prisão preventiva referente a outro homicídio praticado em 2015 do qual eslava sendo procurado, e que durante sua prisão o mesmo confessou ter sido o responsável pela morte da vítima Euvailson Silva dos Reis.

6. No presente caso, temos a
qualificadora
do
meio cruel
eis que repugnante mostrou-se o crime, pois há evidência nos autos de que o denunciado quis impingir à vítima sofrimento desnecessário, havendo vestígios de tortura, conforme atestado pelo Laudo Necroscopico de fis.45/47.

7. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas, através da Declaração de óbito (f Is. 20 do IPL), Laudo Macroscópico da vítima (fls. 45147-v do IPL), Perícia de Local do Crime com Cadáver (f15.40144 do IPL) e pelos depoimentos das testemunhas abaixo arroladas.

Recebida a denúncia (
Num. 12577201 - Pág. 1 a 6
), houve a apresentação de resposta escrita (
Num. 12577204 - Pág. 1 a 3)
.

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 05 (cinco) testemunhas e se interrogou o apelante (
Num. 12577206 - Pág. 10 a 13
).

As partes ofereceram memoriais (Num. 12577208 - Pág. 1 a 4 e Num. 12577208 - Pág. 6 a 7).

O apelante foi pronunciado (Num. 12577209 - Pág. 1 a Num. 12577211 - Pág. 1) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o veredicto dos jurados, por maioria de votos, conforme o já mencionado, condenado-o por homicídio qualificado pelo uso de meio cruel (Num. 12577219 - Pág. 6 a Num. 12577220 - Pág. 1).

O juiz
a quo
aplicou ao apelante a sanção definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Num. 12577219 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 12577222 - Pág. 1 a Num. 12577223 - Pág. 2):

- Seja decretada a nulidade em razão da ofensa ao Princípio da Imparcialidade imanente às decisões do Conselho de Sentença;

- Seja o Réu submetido a novo julgamento, eis que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos;

- Seja fixada por esta está Egrégia Corte a pena no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais diferente do que fundamentado pelo juízo A Quo são favoráveis ao Apelante, tudo na forma preconizada pelo artigo 59, segunda parte, do Código Penal Brasileiro;

- Seja reconhecida a reincidência do Apelante (artigo 63 do CPB) e Atenuante da Confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d") e que seja operada a compensação entre as mesmas nos moldes exarados pela jurisprudência penal pátria.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 12577223 - Pág. 15 a Num. 12577224 - Pág. 6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 12577224 - Pág. 11).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a seguinte conclusão (
Num. 12577227 - Pág. 4 a Num. 12577228 - Pág. 2):

(...)manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO, do Recurso de APELAÇÃO, interposto pelo Acusado/Apelante REVERTH VASCONCELOS LINHARES, para que seja considerada neutra, a circunstância judicial do comportamento da vítima, na 1ª fase da dosimetria. E nos demais termos, mantida a SENTENÇA condenatória...

A 2ª Turma de Direito Penal prolatou acórdão no sentido de conhecer e conceder parcial provimento ao apelo, com a redução da pena-base do apelante (
Num. 10520740 - Pág. 1 a 7).

A defesa do apelante interpôs recurso especial (
Num. 11076601 - Pág. 1 a 12)
ao qual o c. Superior Tribunal de Justiça, pela relatoria do Excelentíssimo Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim julgou (
Num. 12051166 - Pág. 3 a Num. 12051166 - Pág. 7)
:

À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acórdão ora recorrido e determinar que outro seja prolatado, com a devida fundamentação. Julgo prejudicado o exame das demais teses defensivas.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

02 –
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE IMANENTE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA

Da ata de julgamento, extraio (Num. 12577220 - Pág. 1):

Durante a fala do Representante do Ministério Público, mais precisamente no momento em que o Promotor de Justiça mostrou as fotos com as lesões sofridas pela vítima, os familiares da mesma, que estavam assistindo a sessão, começaram a chorar e a sussurrar, fato esse que foi contornado pelo Juiz presidente, com o auxílio do oficial de justiça, entretanto a defesa pediu que ficasse registrado em ata, sendo deferido o registro em ata pelo magistrado.

Não obstante o pedido de lançamento em ata a respeito das “manifestações reiteradas da família durante a sessão” (Num. 12577222 - Pág. 8), a defesa do apelante, na ocasião, não suscitou nulidade correlata, deixando ocorrer a preclusão temporal.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ainda assim, é válido ressaltar que não há qualquer prova, nos autos, que aponte, concretamente, que tais manifestações interferiram no convencimento dos jurados.

Data maxima venia
ao esforço da defesa, as alegações correlatas não passam de conjecturas, as quais não se mostram suficientes ao reconhecimento de prejuízo ao apelante e, consequentemente, à nulidade do seu julgamento.

Rejeito, pois, a preliminar em questão.

03 –
DO NOVO JULGAMENTO ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A materialidade delitiva é incontroversa.

Quanto à autoria, dos depoimentos testemunhais colhidos em sessão de julgamento, é possível destacar:

·

Da testemunha Raimundo Nonato do Prado: Não pode garantir quem matou a vítima. Comentam que foi o apelante. Viu quando, após o jogo do Brasil, o apelante pediu carona para a vítima. Sua casa fica a uns 05 (cinco) a 06 (seis) quilômetros do restaurante da Rita. Isso se deu à tarde. Não sabe sobre a moto do apelante. Não viu o apelante no outro dia. Quando saíram, foram para o rumo da Rita. De onde a vítima tinha vindo. Não viu quando o apelante chegou. Não sabe como que ele chegou. Não viu motocicleta em sua casa. Ouviu falar que o irmão do apelante disse que ele havia chegado nervoso e disto que tinha feito uma besteira.

·

Da testemunha Jocivaldo Alves Chagas: Soube, no mesmo dia, da morte da vítima. 10 horas da manhã. Viu o corpo à beira da estrada, na margem direita, sentido Santarém-Cachoeirinha. O irmão do apelante morava em ramal próximo. Não chegou a ver a moto. Mas falaram que ela estava dentro do ramal. Não desceu do ônibus. As fofocas, na comunidade, geraram por conta de uma menina que o réu engravidou. Disseram-lhe, 03 (três) dias depois, que o apelante disse que acabaria com a sua vida, a de uma agente de saúde e de outro, que acredita ser a vítima. O apelante estava ameaçando porque estava contrariado porque tinham denunciado ele no Conselho Tutelar. Mudou-se. A comunidade tem histórico de violência. Não viu motocicleta no local. O corpo estava passando o ramal.

·

Da testemunha Francisco dos Reis: Pai da vítima. Quando lhe deram a notícia, disseram-lhe que o apelante havia matado seu filho. Não teve contato com o irmão do apelante (Cleber). Delegado lhe disse que Cleber falou que o irmão (apelante) comentou ter feito uma besteira. Vítima era uma pessoa bem quista. Tem informação de que o apelante é bandido.

·

Da testemunha Rita Pinheiro Ferreira: Sabe pelos comentários que o apelante havia matado a vítima. Eles saíram juntos. A vítima amanheceu morta. Falavam, sem certeza, somente comentários. Não houve outro suspeito. É dona de um estabelecimento de venda de comida. Viu, na noite anterior da morte, o apelante e a vítima juntos. Chegaram juntos na mesma moto. Apelante veio na garupa. Sentaram-se a uma mesa e consumiram cerveja. Saíram para assistir a um jogo. Não viu discussão. Estavam bem. Existiu entre eles conversa de que o apelante estava chateado porque o denunciaram junto ao Conselho Tutelar de que havia engravidado a menor, mas a vítima negou ter feito isso. O apelante não aparentava estar contrariado. Quando eles chegaram, havia um rapaz que foi logo embora, de nome Rui.

A vítima ficou à mesa e bebeu com o apelante. Saíram de lá juntos. Quando chegou ao local do crime, já haviam levado o corpo. Na delegacia, alguém lhe disse que Cléber, irmão do apelante, deu um depoimento que comprometia o apelante. O apelante morava há muito tempo na comunidade. Ele tinha alguns problemas. Ele bebia. Ele não fazia confusão, ficava porre. A vítima bebia. Ocorreu dela ser encontrada, bêbada, caída ao chão. Houve um movimento para tirá-la da escola... No mesmo dia/outro dia, disseram que o apelante havia matado a vítima. Diziam por que o irmão do apelante havia dito. Não sabe se o apelante confessou. A comunidade é considerada perigosa. Ouviu falar que o apelante sumiu da comunidade. Não sabe quanto tempo eles ficaram, no restaurante. O apelante saiu pilotando a moto...

·

Da testemunha Mônica Pinheiro de Sousa: Soube da morte da vítima porque um rapaz passou pelo corpo e informou que ela estava caída na estrada, mas não sabia se estava morta. Foi ao local. Viu a vítima. Não se aproximou. Estava ao lado direito à beira da estrada, passando a um ramal, do mesmo lado onde se chega a casa do pai do apelante. Houve comentário de que o apelante teria cometido o crime. Não se sabe o motivo do apelante ser o suspeito principal. Não teve contato com o irmão do apelante. O irmão do apelante mora no mesmo ramal. No local do crime, algumas pessoas falaram que o irmão do apelante (Cléber) havia estado lá e dito que o apelante tinha dito que havia feito besteira. As pessoas estavam alteradas, mas não houve tentativa de linchamento. Pessoas viram o apelante e vítima passarem juntos. Ninguém apontou motivo para o apelante matar a vítima.

Em seu interrogatório, o apelante nega ter matado a vítima. Diz que esteve com a vítima no restaurante da Rita; que tomaram, cada um, 03 (três) cervejas; que chegaram juntos; que vieram da casa do Arigó (Raimundo), onde assistiu ao jogo; que chegou lá de moto e que ficou na casa de farinha. No mais, utiliza-se do direito constitucional ao silêncio.

Todos os depoimentos judicializados, inclusive o do apelante, mostram-se firmes e coerentes, é bem verdade. Contudo, deles, é possível extrair, numa nova análise, tão somente, o contexto anterior e posterior ao fato em questão, os quais, embora revelem indícios da autoria correlata, não são suficientes, ainda que confirmados por confissão extrajudicial, para provar quem matou a vítima. Quanto a isso, não houve testemunha ocular ou qualquer outra prova mais concreta, como, por exemplo, a advinda da mencionada fala do irmão do apelante, que,
in casu
, não passou de "disse-me-disse".

Não se trata, assim, de opção por uma das teses de interpretação do conjunto probatório exposto aos jurados leigos, pois a deliberação condenatória destes,
in casu
, está desprovida de elemento apto a embasá-la. O testemunho indireto sequer pode fundamentar a sentença de pronúncia.

Acolho, destarte, o aludido argumento recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.

2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial.

3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação.

5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular.

(AgRg no AREsp n. 1.847.375/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO.

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes.

4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia.

5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia.

6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (Destaquei)

(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

3. No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada por testemunha, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o depoimento das demais apenas narraram o que ouviram dizer sobre os fatos.

4. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso.

5. Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.582/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO DE "OUVI DIZER" (HEARSAY TESTIMONY). RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.

2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Na hipótese dos autos, impõe-se o restabelecimento da decisão do Juízo de primeiro grau que impronunciou o paciente, de modo que, conforme foi suficientemente consignado na origem, não há como se aceitar o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, bem como em uma confissão extrajudicial que não foi ratificada em juízo, oportunidade em que o réu disse não ter participação no crime.

4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.

5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, anulando-se o julgament
o proferido pelo
Tribunal do Júri e determinando-se que seja o apelante submetido a novo
Júri Popular.

É como voto.

Belém, 09/05/2023